Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745683-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIANE SOUSA SANTANA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josiane Sousa Santana contra a r. decisão Id. 20538903 (p.74), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n° 0713733-04.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Confira-se: “Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora pede que seja determinado ao réu que promova a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de proteção ao crédito, bem como que suspenda a cobrança das parcelas relativas ao crédito imobiliário e ao acordo formalizado para pagamento do referido débito. Decido. Inicialmente, destaco que a autora é domiciliada em Goiás e diz ter escolhido o foro de Taguatinga por ser o seu "domicílio bancário". Na legislação civil pátria, contudo, há apenas duas espécies de domicílio: o voluntário ou convencional e o necessário, legal ou cogente. Quanto ao primeiro, trata-se do local escolhido pela pessoa física ou jurídica para se estabelecer. Já o segundo é imposto pela lei ao incapaz, servidor público, militar, marítimo e ao preso, hipóteses diversas da presente. Não existe, portanto, previsão de "domicílio bancário". Ademais, nos termos do art. 53 do CPC, quando a pessoa jurídica for ré, a ação poderá ser proposta no local onde está a sua sede. Apenas em se tratando de obrigações por esta contraída, poderá sê-lo no local onde se acha sua sucursal ou agência. Lado outro, o enunciado no 363 da jurisprudência do e. STF admite que a pessoa jurídica de direito privado seja demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato. Ante a alegação da autora de que o crédito imobiliário foi contratado nesta localidade e à míngua de contrato nos autos, entendo que o processo deve tramitar, por ora, neste juízo. Caso se verifique que a contratação ocorreu em outra localidade ou se houver foro de eleição, restará configurada a escolha aleatória do foro que comporta declínio de ofício, se antes da citação do réu, ou mediante provocação, se após a sua integralização à demanda. Ultrapassada a questão relativa à competência, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, entendo que o feito comporta contraditório e dilação probatória para melhor compreensão quanto a eventual celebração do contrato. Isso porque, no momento, além da falta de provas, a celebração de acordo para quitação de débito, supostamente, inexistente, afigura-se, a princípio, contraditória à narrativa trazida. Ademais, a moderna jurisprudência do e. STJ, seguindo entendimento exarado em incidente de processo repetitivo instaurado no REsp no 1.061.530-RS, tem-se pautado pela presença dos seguintes requisitos (ausentes na situação em comento): a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo.” Nas razões recursais, a Agravante alega que há cobrança indevida de crédito imobiliário não concluído, visto que o vendedor do imóvel desistiu de concretizar a venda, razão pela qual não foi assinado o contrato na agência bancária, não recolhido o imposto de transferência do imóvel nem foi recebido o crédito. Destaca que solicitou diversas vezes o cancelamento do contrato, já que o crédito imobiliário não lhe foi concedido. Assevera que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes em decorrência do crédito mencionado, e os valores das parcelas estão sendo descontadas na sua conta corrente, sem sua anuência. Defende que há comprovação suficiente da não efetivação do contrato, não transferência do imóvel e não recebimento do valor correspondente. Por fim, pede a concessão da tutela recursal para determinar a imediata exclusão do nome da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao Crédito Imobiliário n. 33282300100633, que o Agravado que não realize cobrança do referido crédito, afastando-se os descontos em sua conta bancária. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela antecipada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça da qual a Agravante é beneficiária. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo e da tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, a Agravante pede antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata exclusão do nome da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito referente ao Crédito Imobiliário n. 33282300100633, além de obrigar o Agravado a não realizar cobrança, afastando-se descontos em sua conta bancária. Nesta fase de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque todas as alegações da Agravante estão relacionadas a fatos negativos, ou seja, a afirmação de que não foi assinado o contrato de crédito imobiliário, não houve o recebimento do correspondente crédito e não foi concluída a venda do imóvel a ser financiado. Sendo assim, prima facie, a tutela requerida exige o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, nesta fase embrionária da lide não há elementos contundentes capazes de inferir, de forma indene de dúvidas, que a Agravante não firmou o contrato de crédito imobiliário e não recebeu o correspondente valor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se pessoalmente o Agravado, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora